Tribunal: STF
Processo: RHC 203274
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Nulidades. Provas ilícitas. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Daniel Farias Mendes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, que rejeitou os embargos de declaração no HC 552.455/ES (eDOC. 6, fls. 80-7).



    O Recorrente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ACESSO À TELEFONE CELULAR ENCONTRADO EM VEÍCULO ABANDONADO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA COLHIDA. NÃO OCORRÊNCIA. FOTOGRAFIA. EXPECTATIVA DE PRIVACIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MAIS, DENEGADO. 



    1. No que tange à jurisprudência desta Corte Superior sobre o acesso pela polícia de telefone celular de acusado sem mandado judicial, forçoso lembrar que, por ocasião do julgamento do RHC n. 51.531, precedente paradigmático quanto ao tema, esta Sexta Turma enfatizou a necessidade de uma análise casuística, ante a impossibilidade de esgotar-se a complexidade do tema em um único julgado. 



    2. A impetração invoca precedente desta Sexta Turma, o HC n. 418.180, em que foi concedida a ordem, "a fim de reconhecer a ilegalidade das provas produzidas pelo acesso aos telefones celulares sem mandado judicial". Todavia, não há similaridade entre o caso daqueles autos com o ora analisado. No HC n. 418.180, o acusado foi preso em flagrante e, da "análise dos aparelhos telefônicos apreendidos em posse dos flagranteados permitiu-se a identificação e envolvimento dos demais investigados, apontando, desse modo, indícios veementes de que integram organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas". Na espécie, nenhum aparelho foi apreendido em decorrência de prisão em flagrante, mas de apreensão de carro abandonado. Ou seja, o aparelho celular estava igualmente abandonado. Forçoso concluir que o âmbito de proteção da norma que protege a intimidade não é a mesma nos dois casos. 



    3. Os depoimentos dos policiais que encontraram a res furtiva indicam que o telefone celular – origem da fotografia de outro veículo, que, pela placa, viabilizou a localização do paciente e objeto da tese defensiva de violação de sigilo – estava dentro do automóvel abandonado, de modo que, tratando-se de res derelictae, não estava albergado pela proteção invocada pela defesa. 



    4. O alegado constrangimento ilegal não decorre do acesso a comunicações telefônicas – proteção constitucional que não poderia ser relativizada em função de o telefone estar abandonado – e, dada a reduzida expectativa de privacidade inerente à condição do telefone, abandonado com o veículo em local público, forçoso concluir não haver ilicitude no acesso à fotografia em questão. 



    5. O direito comparado informa que, para reconhecer-se violação de legítima expectativa de privacidade, a ação governamental deve infringir a privacidade de um indivíduo que, efetivamente, efetuou esforços razoáveis para protegê-la, bem como tal expectativa deve ser razoável, no sentido de que a sociedade em geral a reconheceria como tal. 



    6. No que tange à alegação de ilegalidade do reconhecimento fotográfico, saliente-se que a tese consubstancia indevida inovação, visto que a matéria não foi objeto do writ originário e, portanto, não foi analisada pela Corte local, a constituir supressão de instância. Ademais, o tema já foi analisado nesta Corte Superior nos auto do HC n. 510.702 e do AREsp n. 387291, o que torna o STJ autoridade coatora, a afastar a competência para o julgamento do tema. 



    7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, no mais, denegado.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, que a condenação do Recorrente decorreu de prova ilícita (extração de dados de telefone sem autorização judicial). No mérito, pugna pela absolvição do recorrente.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não provimento do recurso ordinário (eDOC. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03.6.2014, DJe 01.8.2014; RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21.10.2014, DJe 21.11.2014, v.g.), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06.3.2018, DJe 12.4.2019, v.g.). 



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a pretensão lá deduzida, asseverou que a sentença, apesar de ter transcrito o depoimento dos policiais, ao aferir a autoria, estribou-se exclusivamente no reconhecimento da vítima, sendo forçoso concluir que, "como reiteradamente decidiu este Superior Tribunal de Justiça, eventual nulidade da interceptação telefônica não possui o condão de desconstituir todo elemento material indiciário que justifica a pretensão punitiva, quando as escutas consideradas ilícitas foram desconsideradas e o juízo condenatório está embasada em diversos outros elementos de prova" (RHC 38.920/AM, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 23/05/2014). 



    Presente o contexto, para acolher a tese defensiva de anulação da condenação e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que [a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009, DJe 19.12.2012).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 09 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora